Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I, c/c 321, parágrafo único, e 485, I e IV, todos do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a juntada de documento novo na fase recursal; e (ii) se a emenda à petição inicial apresentada é suficiente para o processamento da ação de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que demonstrado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
4. O autor/apelante foi devidamente intimado para emendar a peça vestibular com a finalidade de esclarecer a legitimidade passiva do réu/apelado, diante da constatação de que o instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel objeto do pedido de adjudicação compulsória foi firmado com terceiros. Na emenda apresentada, a parte autora/apelante se limitou a alegar que o réu/apelado figuraria como parte cadastrada na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) para fins de recolhimento do IPTU, sem, contudo, elucidar a pertinência subjetiva do recorrido à luz do pedido adjudicatório deduzido na petição inicial e das informações constantes da certidão de ônus do imóvel objeto de discussão nos autos.
5. Se não atendida de forma integral a determinação de emenda à petição inicial com a finalidade de esclarecer a legitimidade passiva do réu/apelado à luz do pedido adjudicatório formulado na peça vestibular, é cabível o indeferimento da petição inicial nos termos dos arts. 330, I, c/c 321, parágrafo único, e 485, I e IV, todos do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.